Tribunal: TJSP
Processo: 1007235-83.2019.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n. 55.002/09 (valor venal de referência). Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n. 55.002/09 (valor venal de referência). Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional). Precedentes deste TJSP. Possibilidade, contudo, de instauração de procedimento administrativo tributário para arbitramento da base de cálculo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Concessão parcial da segurança mantida.
Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000415036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007235-83.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ELIANE CRISTINA GIANASI FIRMINO e ELEN REGINA
GIANASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
à remessa necessária, por maioria de votos, de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão. Declarará voto divergente o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 12577
REMESSA NECESSÁRIA N. 1007235-83.2019.8.26.0309
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDOS: Eliane Cristina Gianasi Firmino e outro
ORIGEM: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí
MM. JUIZ: Gustavo Pisarewski Moisés
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL.
Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis
e doação fixada por lei. Determinação de valor venal de
imóvel, com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos
do que dispõe o Decreto Estadual n. 55.002/09 (valor venal
de referência). Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de
lei. Ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código
Tributário
Nacional).
Precedentes
deste
TJSP.
Possibilidade, contudo, de instauração de procedimento
administrativo tributário para arbitramento da base de
cálculo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Concessão parcial da segurança mantida.
Remessa necessária não provida.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por Eliane Cristina Gianasi Firmino e outro
contra ato do Chefe do Posto Fiscal-11 (Jundiaí), para fazer prevalecer o
recolhimento ITCMD da Declaração de no 607080759 utilizando-se como
base de cálculo, relativamente aos imóveis, o valor venal declarado para
fins de IPTU, nos termos da Lei Estadual n. 10.705/2000, e não o valor de
mercado, critério introduzido pelo Decreto Estadual n. 46.655/2002, sob o
argumento de que este que viola aquela lei estadual.
A liminar foi deferida pelo MM. Juiz na decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
246/270, e, ao cabo, sobreveio a sentença de fls. 307/330, que concedeu em
parte a segurança para, relativamente à 'Declaração de Inventário' n.
60780759': i) afastar a incidência do Decreto Estadual n. 46.665/2002 para
cálculo do ITCMD; ii) assegurar à parte impetrante a possibilidade de
recolher o ITCMD com base no valor venal dos bens herdados por si
declarado ao fisco, observado para tanto o valor venal mínimo para
lançamento do IPTU ou do ITR, conforme o caso; e iii) decretada a
inexigibilidade do crédito tributário de ITCMD quanto à diferença ora
discutida, cassando os efeitos efeitos da decisão administrativa proferida no
Expediente 31277-203525/2019, Notificação NSE-II-ITCMD-407-N.300/2019,
sem, porém, obstar a autoridade fiscal de, discordando do valor declarado
pelo contribuinte, apurar eventual diferença de imposto devida através de
regular processo administrativo para fins de arbitramento e lançamento de
ofício previsto no artigo 148, CTN, e sem que a inexigibilidade do crédito
tributário alcance eventual diferença de imposto assim eventualmente a ser
apurada.
Feito submetido ao reexame necessário pelo D. Juízo
de Primeiro Grau.
Não houve interposição de recurso pelas partes,
conforme certidão de fls. 337.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de
Justiça, ante a declaração de falta de interesse processual manifestada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 306 e 340, com fulcro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ato n. 313, de 24 de junho de 2003 - PGJ/CGMP - DOE de 25 de junho de
2003.
A r. sentença deve ser mantida.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se
o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança1.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia à fixação da base de cálculo do
imposto de transmissão causa mortis e doações (ITCMD) incidente sobre
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985,
pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis.
A base de cálculo de referido imposto está prevista no
artigo 38 do Código Tributário Nacional, in verbis:
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos.
Nessa
medida,
compete
ao
legislador
estadual
observância às normas do Código Tributário Nacional, não lhe sendo
permitido aumentar a base de cálculo ou a alíquota de tributo de sua
competência em desacato a ditames superiores.
O imposto de transmissão causa mortis e doações é, no
Estado de São Paulo, regido pela Lei Estadual n. 10.705/00, com alterações
da Lei n. 10.992/2001, que estabelece, em seu artigo 9o, a base de cálculo
do tributo. Confira-se:
Art. 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Por seu turno, o artigo 13 dispõe que, no caso de imóvel
urbano, o valor da base de cálculo nunca será inferior ao valor utilizado
para o cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
(IPTU). Confira-se:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
Afere-se então que a base de cálculo do ITCMD,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecida na Lei Estadual 10.992/2001, é o valor de mercado dos bens
adquiridos quando da abertura da sucessão ou da realização da doação, não
podendo ser inferior às bases de cálculo do IPTU ou do ITR.
Referida Lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual
n. 46.655/02, dispondo sobre a base de cálculo do ITCMD. Veja-se:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, artigo 13):
I - Em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para o efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR;
Posteriormente, este dispositivo foi alterado pelo
Decreto Estadual n. 55.002/09, que possibilitou a adoção do valor venal de
referência do ITBI divulgado ou utilizado pelo município onde se localiza
o bem imóvel, vigente à data da ocorrência do fato gerador, assim
dispondo:
Art. 1o (...) Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
1 (...);
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea a do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.
Entretanto, o Decreto Estadual n. 55.002/09, ao impor
novos parâmetros para o cálculo do ITCMD, excedeu ao diploma
normativo objeto da regulamentação, incidindo em equívoco ultra ou
mesmo contra legem, em total desrespeito ao princípio da legalidade.
Com efeito, não compete ao Poder Executivo Estadual
editar um ato infralegal alterando a base de cálculo do ITCMD, sob pena
de ofensa ao princípio da reserva legal (art. 150, I, CF; art. 3o, CTN; art.
97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional, que proíbem a
instituição ou aumento de tributos a não ser mediante lei).
Bernardo Ribeiro de Moraes traz precisa lição sobre o
alcance do princípio da legalidade, em matéria tributária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tipicidade da lei tributária oferece, como decorrência, a
proibição
da
discricionariedade
quanto
aos
elementos
essenciais do tributo. O Poder Executivo não pode completar a
lei tributária. A lei tributária, ao instituir o tributo, não deve
apenas indicar-lhe o nome, mas, sim, apresentar todos os
elementos essenciais que servem para individualizá-lo (deve
conter fato gerador, base de cálculo e contribuinte). O princípio
da legalidade tributária, que alberga o da tipicidade, não pode
significar que a lei se limite apenas para traçar as diretrizes
gerais da tributação, mas, sim, deve ela definir os elementos
básicos e estruturais do tributo. O Código Tributário Nacional,
enriquecendo o princípio, salienta que devem fazer parte da lei
os seguintes elementos estruturais que compõem qualquer
tributo: a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal; o sujeito passivo; a fixação da alíquota do tributo e
da sua base de cálculo; a hipótese de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de
penalidades; e infração e penalidades (CTN, art. 97, III, IV, V e
VI), Portanto, somente a lei formal ordinária pode dar
condições para o nascimento da obrigação tributária (sem a
definição em lei não há fato gerador) (Bernardo Ribeiro de
Moraes, “Compêndio de Direito Tributário”, 3a ed., Forense, v.
2, p. 96; grifou-se).
Tais colocações encontram importante reforço na lição
de nossos administrativistas, ao analisarem os limites ao poder
regulamentar:
(...) pode-se conceituar o regulamento em nosso Direito como
ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do
Chefe do executivo, expedido com a estrita finalidade de
produzir
as
disposições
operacionais
uniformizadoras
necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação
da Administração Pública. O regulamento previsto no art. 84,
VI, é uma limitadíssima exceção, e apresenta uma fisionomia
toda ela peculiar.
(...)
Com efeito, os dispositivos constitucionais caracterizadores do
princípio da legalidade no Brasil impõem ao regulamento o
caráter que se lhe assinalou, qual seja, o de ato estritamente
subordinado, isto é, meramente subalterno e, ademais,
dependente de lei. Logo, com a ressalva acima feita, entre nós,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
só podem existir regulamentos conhecidos no direito alienígena
como “regulamentos executivos”. Daí que, em nosso sistema, de
direito, a função do regulamento é muito modesta.
(...)
Em consequência, pode-se, com Pontes de Miranda, afirmar:
“Onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há
regulamentos há abuso do poder de regulamentar, invasão de
competência legislativa. O regulamento não é mais do que
auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar
delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e
lograr que o elevem à categoria de lei” (Celso Antônio
Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”,
Malheiros, 2011, p. 347/349; com citação a Pontes de Miranda,
“Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 01 de
1969”, 2a ed., tomo III, ed. RT, 1970, p. 314, observações “feitas
ao tempo da carta de 1969, mas perante textos equivalentes aos
ora vigentes”).
(...) O essencial é que o Executivo, ao expedir regulamento
autônomo ou de execução da lei não invada as chamadas
'reservas da lei', ou seja, aquelas matérias só disciplináveis por
lei, e tais são, em princípio, as que afetam as garantias e os
direitos individuais assegurados pela Constituição (art. 5o).
(...) Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato
inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar
suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites
por ela traçados, ou completá-la, fixando critérios técnicos e
procedimentos necessários para sua aplicação. Na omissão da
lei, o regulamento supre a lacuna, até que o legislador complete
os claros da legislação. Enquanto não o fizer, vige o
regulamento, desde que não invada matéria reservada à lei.
(Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, “Direito
Administrativo Brasileiro”, 37a edição atualizada até a EC
67/2010, pp. 131/ 133).
No âmbito desta 5a Câmara, a questão da alteração da
base de cálculo do ITCMD por decreto foi tratada com precisão pelo
Eminente Desembargador Nogueira Diefenthäler, no julgamento, em
24/11/2014, da Apelação Cível n. 1010845-52.2014.8.26.0562, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor da base de
cálculo não poderá ser inferior àquele adotado para fins de
lançamento do IPTU. Desta forma, o contribuinte, mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o tributo
tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do IPTU.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo: impedir que os
envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil para o bem
imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem inovar na legislação
em voga. Ao invés de adotar a base de cálculo mínima prevista
em lei (valor venal do IPTU) fez por bem editar decreto
(Decreto Estadual n. 55.002/2009) determinando a adoção do
valor venal para fins de lançamento do ITBI.
Desta forma, houve por meio de decreto inovação na legislação,
de vez que alterou por completo comando previsto na legislação
estadual: a base de cálculo mínima ao invés de ser o valor venal
para fins de lançamento de IPTU passou a ser o para fins de
ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um breve parêntese
para melhor aclarar a celeuma.
Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a base de cálculo
do ITBI, de vez que em tese - ele também se lastreia no valor
venal do bem, ou seja, a mesma base de cálculo do IPTU.
Ocorre, contudo, que no município de São Paulo houve
verdadeira cisão, com ambas as legislações adotando base de
cálculo diferenciada: o IPTU mantendo o “valor venal” e o
ITBI passando a adotar o chamado “valor venal referenciado”,
que se lastreia em levantamentos constantes dos valores de
venda no mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta manobra da
municipalidade que não é objeto da presente demanda vê-se que
no Município de São Paulo o valor venal para fins de
lançamento do ITBI passou a ser invariavelmente maior do que
o do IPTU, notadamente porque este último é reajustado mais
em razão de critérios de conveniência política do que em razão
de evolução do mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez por bem
alterar o decreto regulamentador do ITCMD para o fim
justamente de prever como base de cálculo o valor venal para
fins de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação, posto que houve
aumento substancial da base de cálculo. É justamente esta
manobra o objeto de ataque na presente pretensão, sendo este o
cerne do pedido.
Voltando à análise do caso, a inovação perpetrada por meio de
decreto violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de cálculo mínima
deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual n.
10.705/2000
e
não
a
simples
alteração
do
decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim
em alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do IPTU como valor
mínimo) e provocou aumento substancial do tributo, sem que,
para tanto, fosse observado o princípio da legalidade.
Essa é a orientação dominante nesta Corte, inclusive
nesta C. 5a Câmara, como demonstram outros julgados:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
afastar a exigibilidade do ITCMD complementar nos termos do
Decreto Estadual Paulista n. 55.002/2009 Afronta aos artigos
150, inciso I, da Constituição Federal e 97, inciso II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou
aumento de tributos a não ser mediante lei Acolhimento da
pretensão dos contribuintes Incidência dos artigos 9o e 13 da
Lei n. 10.705/2000 Precedentes jurisprudenciais Apelação não
provida Reexame necessário não provido. (Apelação n.
0051882-22.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Fermino
Magnani Filho, j. 02.03.2015).
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL.
Determinação de valor venal de imóvel para cobrança de
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, com adoção de base de
cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual
n° 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei.
Ofensa ao princípio da Legalidade, violação ao art. 150, inciso
I, da Constituição Federal e art. 97, II, §1o, do Código
Tributário Nacional. Sentença mantida. Aplicação do disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recursos desprovidos (Apelação n. 1026483-66.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Marcelo Berthe, j. 19.10.2015).
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de
referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade.
Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à
lei. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário
improvidos. (Apelação n. 1051458-89.2014.8.26.0053, Relator
Desembargador Aroldo Viotti, j. 06.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação ordinária. ITCMD. A base de cálculo do imposto é o valor
de mercado do bem e, em se tratando de imóvel, nunca inferior
ao valor venal considerado para lançamento do IPTU, se
urbano, ou do ITR, se rural. Lei Estadual n. 10.705/00, arts. 9o
e seguintes. Adoção pelo Fisco, com base no art. 16 do Decreto
46.655/02, alterado pelo Decreto n. 55.002/09, do valor venal
de referência do ITBI. Alteração do parâmetro norteador para
fixação da base de cálculo do ITCMD. Decreto que extrapola
seus limites regulamentadores. Aumento da base de cálculo que
resultou em majoração do tributo. Atribuição exclusiva da lei.
CTN, art. 97, II e IV e § 1o. Imposto que, no caso concreto, deve
ser calculado com base no valor venal do IPTU, ressalvada a
prerrogativa da Fazenda de apurar o valor de mercado do bem
(independentemente do valor venal do IPTU), nos termos do art.
11 da Lei n. 10.705/00. Precedentes. Sentença de parcial
procedência. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente
provido. (Apelação n. 3000190-39.2013.8.26.0071, Relator
Desembargador Carlos Violante, j. 06.10.2015).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO
Imposto incidente sobre transmissão “causa mortis” de bem
imóvel Artigo 155, I e §1o, I da Constituição Federal Pretensão
de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
entre as partes Acolhimento Base de cálculo correspondente ao
valor venal do bem Artigo 38 do Código Tributário Nacional e
Lei Estadual n. 10.705/2000 Autora que recolheu tributo nos
termos do Decreto n. 46.655/2002 Complementação em razão
do Decreto n. 55.002/2009, que estabelece, como base de
cálculo, o valor venal de referência do ITBI Impossibilidade -
Norma não aplicável Ilegalidade Alteração de base de cálculo
que somente pode se dar através de lei Precedentes Segurança
concedida Sentença reformada Recurso provido. (Apelação n.
1000061-85.2015.8.26.0269, Relator Desembargador Manoel
Ribeiro, j. 16.09.2015).
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO ALTERAÇÃO
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. A base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido na data
da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação. Aplicação do Decreto n. 55.002/09, que alterou a
forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei
Estadual n. 10.705/00 (RITCMD, Decreto n. 46.655/02).
Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da reserva legal.
Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário,
considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação
n.
1047498-28.2014.8.26.0053,
Relator
Desembargador Décio Notarangeli, j. 02.09.2015).
PROCESSO CIVIL - Questões preliminares - Inadequação da via
Inocorrência - Ação mandamental que, diante da concreção
dos efeitos jurídicos perseguidos na impetração, não revela
tratar-se a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese
- Hipótese que não esbarra na Súmula 266 do C. STF.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ITCMD
-
Pretensão
mandamental ao reconhecimento do direito de recolher o
imposto de acordo com o valor venal lançado pela
Municipalidade para a cobrança de IPTU Possibilidade -
Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os bens
imóveis transmitidos gratuitamente (causa mortis e doação) do
valor venal de referência adotado para fins de transmissões
imobiliárias onerosas inter vivos (ITBI) Inadmissibilidade -
Decreto 55.002/09 que, sob o auspício de regulamentar a Lei
Estadual 10.705/00, acaba majorando, por via inadequada, o
tributo - Ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal,e aos artigos 97 e 99 do CTN - Precedentes - R.
Sentença concessória da segurança mantida. PROCESUAL
CIVL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Necessidade de constatação
inequívoca de deslealdade no manejo da ação judicial -
Inocorrência. Recurso improvido
(...)
E, de fato, bem pensada a questão, é forçoso reconhecer que a
própria Lei Estadual 10.705/00 somente se limitou a estabelecer o
que é o valor venal (no caso, o valor de mercado do bem), mas não
trouxe critérios seguros para definir, enfim, o que seria o tal valor
mercadológico.
Em tese, o Decreto 46.655/02, com redação dada pelo Decreto
55.002/09, teria o condão de regulamentar a Lei do ITCMD,
fornecendo elementos para a conceituação e apuração do valor de
mercado, desde que não tornasse a exação mais onerosa, ainda mais
quando se tem na própria lei instituidora um critério menos oneroso
ao contribuinte (no caso, aquele lançado para fins de
IPTU, previsto no art. 13, inciso I).
Eis o ponto nodal da causa.
Em suma, o Decreto vergastado não peca por sua finalidade, que é
legítima de complementar o dispositivo legal -, mas sim pelo impacto
econômico (majoração) decorrente da sua aplicação. Sem dúvida,
gera
vício
pelo
resultado.
(Apelação
n.
0017544-85.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Carlos
Eduardo Pacchi, j. 05.02.14).

Exatamente nesse sentido orientou-se a sentença na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte em que concedeu a segurança, ao impedir a cobrança do imposto sub
judice com base na tabela adotada para o ITBI (ou outra forma de
arbitramento “a esmo” pelo Fisco), garantindo às impetrantes o direito de
promover a declaração com base no valor mínimo legal qual seja, valor
venal utilizado para o IPTU; e, consequentemente, declarando a
inexigibilidade do crédito tributário resultante da diferença entre a base de
cálculo considerada pelo Fisco e a constante da declaração das impetrantes,
feita segundo o mínimo legal.
Acertou, ainda, o ilustre julgador, ao ressalvar que a
autoridade fiscal, em discordando do valor declarado pelo contribuinte,
poderá apurar eventual diferença de imposto devida através de regular
processo administrativo para fins de arbitramento e lançamento de ofício
previsto no artigo 148, CTN, e sem que a inexigibilidade do crédito
tributário alcance eventual diferença de imposto assim eventualmente a
ser apurada. Isso porque, a base de cálculo do ITCMD é, segundo o CTN
e a Lei Estadual 10.705/2000, o valor venal dos bens, correspondente ao
valor de mercado no momento da abertura da sucessão, o que não se
identifica, necessariamente, com as bases de cálculo do IPTU e do ITR,
que servem, tão somente, de parâmetro para a fixação do valor mínimo da
base de cálculo do ITCMD.
Nesse sentido, conforme bem decidido na sentença, a
Fazenda Estadual, caso entenda pertinente, poderá iniciar procedimento
administrativo tributário previsto no art. 11 da Lei n. 10.705/00, para
apurar a existência de eventual diferença de recolhimento do tributo em
questão, assegurando-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa,
segundo preconiza o art. 148 do CTN.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25737
PROCESSO No 1007235-83.2019.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDOS: Eliane Cristina Gianasi Firmino e outro
INTERESSADO: Chefe do Posto Fiscal 11
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, da Ilustre Relatora Sorteada, a Eminente Desembargadora
Heloísa Martins Mimessi, conforme as razões de fato e de direito a seguir
especificadas.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09.
O recurso oficial, data vênia, mereceria provimento,
respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário, manifestado
pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, inciso I, letras a e b, do
Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, dispõe o seguinte: “O valor da base de
cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09 que
alterou o parágrafo único do artigo 16 acima mencionado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. E, na
hipótese do imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA.
No mais, é possível concluir, na hipótese dos autos,
que não há nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no
55.002/09, passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se
refere ao princípio da reserva das leis, a despeito do r. entendimento
manifestado em sentido contrário.
Outrossim, o valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, inexiste afronta ao referido princípio constitucional da reserva
legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi modificada por meio do
Decreto Estadual no 55.002/09, limitado, apenas e tão-somente, à definição
do que seria o chamado valor venal de mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal do
IPTU não foi completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins
de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para
a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança seria de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, com a licença da Ilustre Relatora
Sorteada, da qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto DARIA
PROVIMENTO ao recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
10DFB663
16
19
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
9E1EEF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007235-83.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.